Tribunal: CARF
Processo: 13653.000155/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.000155/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.804 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
AURÉLIO DA SILVA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. Assim a dedução é possível até o limite dos
alimentos definidos pelo juízo de família.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.986,53 para saldo
de imposto a pagar de R$12.174,44.
A notificação noticia omissão de rendimentos e dedução indevida de pensão
alimentícia judicial.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 18/3/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
30/3/2009, às fls. 4/56 dos autos, na qual o contribuinte alegou que a omissão de rendimentos
não poderia prosperar, tratando-se de valor pago a título de pensão. No tocante à pensão
declarada, efetuou os pagamentos mediante depósitos na conta da beneficiária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.000155/2009-50
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000155/2009-50

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 78/81):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÕES
VINCULADAS.
Observa-se que os rendimentos tidos por omitidos sofreram descontos promovidos pela
fonte pagadora a titulo de pensão alimentícia judicial, devendo-se considerar tal
dedução para efeito de apuração do imposto devido.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Os valores alegados como representativos de pensão judicial carecem de comprovação
mediante documentação judicial atualizada que permita verificar o quantum a que
estaria obrigado o contribuinte.
O colegiado de primeira instância apontou que o rendimento tido por omitido foi
transferido em sua totalidade a outrem a título de pensão judicial. Dessa feita, decidiu por acatar
a pensão incidente sobre esses rendimentos.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 28/9/2010 (fl. 82), o contribuinte, em
19/10/2010 (fl. 98), apresentou recurso voluntário, às fls. 98/142, alegando, em apertado resumo,
que:
- à época da impugnação, não disporia de cópia da sentença do acordo judicial
homologado, bem como dos comprovantes relativos aos meses de janeiro e fevereiro, juntando-
os agora em seu recurso.
- teria se tornado impraticável proceder ao reajuste da pensão na forma estipulada
no acordo, tendo ele passado a realizar o pagamento de acordo com o valor total dos seus
vencimentos.
- procedendo à atualização dos valores, a pensão devida em 2006 equivaleria a
R$2.284,18.
- ainda que não se admita a incorporação das verbas salariais à pensão, a pensão
devida equivaleria a R$2.086,01.
- levando-se em conta a proporção entre salário base do servidor e o valor da
pensão atualizado até 1995, a pensão alcançaria o montante de R$4.320,56.
- todas as hipóteses apresentadas demonstrariam que não teria havido qualquer
excesso no valor pago pelo contribuinte, de R$24.000,00.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000155/2009-50

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a pensão declarada pelo contribuinte em favor de Maria José
da Silva Vieira, no montante de R$24.000,00 (fl.66). A autuação consigna a falta de
apresentação de decisão ou acordo judicial e também dos comprovantes de pagamento.
A dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia está posta no
artigo 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda
(RIR), sendo necessário que o contribuinte comprove que a obrigação de pagar esteja
determinada judicialmente e também a efetividade de seu desembolso.
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida manteve a glosa, registrando:
O impugnante demonstra depósitos realizados em nome de Maria José da Silva Vieira,
conforme documentos de fls. 19/21, realizados entre março e dezembro/2006, no total
de R$ 20.000,00 (10 x R$ 2.000,00).
Não trouxe o interessado para o presente processo, documentação atinente aos termos
definidos na separação da referida pessoa. De toda sorte, haveria que se dar a precisa
definição dos seus termos, de forma atualizada, no propósito de se permitir verificar se
o montante depositado corresponderia integralmente A obrigação judicialmente
determinada, ou, se excedente a essa, a alguma liberalidade, à luz do art. 78 do
RIR/1999.
Do exame dos autos, confirma-se que, na fase impugnatória, no tocante à pensão
informada com Maria José Vieira, o contribuinte limitou-se a juntar o extrato de transferências
efetuadas (fls.42/44).
Agora, em seu recurso, o contribuinte junta documentos atinentes ao acordo
judicial homologado (fls.106/112). Ele também elabora diversos cálculos para defender a
dedutibilidade da pensão declarada. Para respaldar seus demonstrativos, junta um contracheque
relativo à época do acordo (1982) e outro do ano-calendário 2006 (fls. 114/116).
Não é possível acatar a dedutibilidade da pensão declarada com base em cálculos
elaborados pelo contribuinte.
Verifico que o acordo homologado em 1982 dispunha, em seu item 5, que o valor
da pensão seria revisto quando da emancipação econômica de qualquer dos três filhos do casal, o
que é de se supor que tenha ocorrido, visto que o mais novo dos filhos completou no ano de 2006
37 anos.
O próprio recorrente afirma em seu recurso que teria se tornado impraticável
proceder ao reajuste na forma como estipulado no acordo.
Se os termos inicialmente acertados foram revistos pelas partes, caberia levar o
novo acordo para homologação do poder judiciário.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000155/2009-50

Repise-se que somente é dedutível a pensão paga em decorrência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente. Valores pagos por liberalidade das partes não
podem ser acatados.
Quanto à comprovação do pagamento, observo que, embora tenha declarado o
montante de R$24.000,00, o contribuinte juntou comprovantes de depósitos que totalizam
R$23.200,00 durante o ano de 2006.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital